Tribunal: STF
Processo: HC 267327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilberto Antonio Vieira e outros, em favor de Victor Alexandre Santos de Carvalho, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC nº 1.060.915/MG (eDOC 2, p. 81-82).
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de ocultação de documento público, previsto no art. 305 do Código Penal, em concurso com seus genitores (eDOC 1, p. 2). A denúncia foi inicialmente rejeitada pelo juízo de primeiro grau por ausência de justa causa, decisão essa que foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), que determinou o recebimento da peça acusatória e o prosseguimento da Ação Penal nº 5004594-95.2022.8.13.0443 (eDOC 1, p. 2).
Sustenta o impetrante a ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando que a denúncia não descreve uma conduta que se amolde ao tipo penal imputado. Afirma que o paciente apenas elaborou um parecer técnico, ato posterior e desconectado da suposta ocultação dos autos, que teria sido praticada exclusivamente por seu genitor (eDOC 1, p. 5). 
Alega, ainda, que a imputação se baseia em mera presunção decorrente do vínculo familiar, sem a descrição do liame subjetivo necessário para a configuração do concurso de agentes (eDOC 1, p. 6).
Manifesta haver impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, com pedido de suspensão da audiência de instrução designada para 10/02/2026, mas o Ministro Relator indeferiu a liminar em decisão monocrática datada de 18/12/2025 (eDOC 1, p. 2).
Salienta que não incide a Súmula 691 desta Corte, pois a questão cautelar relativa à suspensão da audiência estaria exaurida no STJ, uma vez que não há recurso cabível contra a decisão monocrática e o julgamento de mérito do writ não ocorrerá a tempo de evitar o constrangimento ilegal (eDOC 1, p. 3-4).
Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e, no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal por falta de justa causa (eDOC 1, p. 6-7).

É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Transcrevo a fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, ao prover o recurso em sentido estrito do Ministério Público, determinou o recebimento da denúncia:

“De fato, a empreitada criminosa, como narrada, revela os sinais de liame subjetivo, bem assim a relevância da conduta do recorrido, elementos próprios do concurso de pessoas, para a prática do delito em menção, suficientes à acusação neste momento procedimental. 
Não é demais afirmar que há indícios de que recorrido não só sabia da conduta praticada por seu genitor, como atuou em cooperação com os codenunciados para consecução do resultado criminoso.
Conforme ressalva o Ministério Público, conquanto não haja vedação expressa da conduta de contabilidade sem habilitação, o parecer contábil jungido aos autos ocultados, cuja elaboração foi encargo do recorrido, oferece indícios do pré-ajuste entre os agentes, na forma do art. 29 do Código Penal.
Mesmo porque, ao que parece, o denunciado VICTOR elaborou o documento em referência durante o tempo em que o processo estava ocultado da secretaria do juízo da 2ª Vara da Comarca de Nanuque/MG. 
Aponta a denúncia que os autos foram devolvidos ao Fórum no dia 14/02/2021, ao passo que o parecer foi datado e assinado pelo recorrido em 23/01/2021, ou seja, no interregno em que os autos se encontravam fora das dependências do Poder Judiciário.” (eDOC 2, p. 29).

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, indeferiu a liminar por não vislumbrar, de plano, ilegalidade manifesta, consignando que “o tema suscitado exige o exame mais detalhado do caso, não havendo, por ora, como afastar a conclusão do Tribunal de origem de que ‘há indícios de que o recorrido não só sabia da conduta praticada por seu genitor, como atuou em cooperação com os codenunciados para consecução do resultado criminoso (fl. 28), pois foi elaborado pelo denunciado Victor o parecer contábil jungido aos autos ocultados durante o tempo em que o processo estava ocultado da secretaria do juízo da 2ª Vara da Comarca de Nanuque/MG (fl. 28)’” (eDOC 2, p. 82).
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente